Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0713256-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: ALINE GAYA BANKS MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA e INCORPORAÇÃO BORGES LANDEIRO S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ALINE GAYA BANKS MACHADO: Nada tenho a prover em relação aos pleitos formulados sob o ID no 37106603, ante os fundamentos lançados nos decisórios de ID no 29095393 e 31669692. Isso posto, aguarde-se o transcurso do prazo conferido pela decisão de ID no 36386700. Os Agravantes sustentam que o crédito da Agravada está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, mesmo que tenha sido reconhecido por sentença proferida depois da admissibilidade da recuperação judicial. Ressaltam que compete única e exclusivamente ao juízo universal a prática de atos de expropriação. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a penhora. Preparo recolhido (fl. 1 ID 9899273 e ID 9899277). O efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de fls. 1/3 ID 10015610. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do Cumprimento de Sentença n. 0708586-83.2018.8.07.0001 revela que o feito foi extinto, sem resolução de mérito em 06/10/2019. A extinção do cumprimento de sentença faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator